Tribunal: CARF
Processo: 10882.902746/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902746/2014-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.445 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Súmula CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902746/2014-39
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902746/2014-39

Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 109-002.191, proferido pela
2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 238/245).
Versa sobre o Despacho Decisório da DRF/Osasco (no rastreamento 093358169),
à fl.140 emitido em 08/10/2014, que reconheceu parcialmente o crédito de Saldo Negativo de
CSLL
apurado
no
ano-calendário
de
2010,
pleiteado
no
PER/Dcomp
no
00475.47751.250612.1.3.03-7745.
Conforme Informações Complementares da Análise de Crédito o reconhecimento
parcial do Saldo Negativo de CSLL do AC 2010 indicado no PER/DCOMP decorre da não
confirmação de parcela das retenções na fonte.

Em sede de manifestação de inconformidade sustentou que teria utilizado saldo
credor de sua incorporada Interfile Gestão de Documentos e Processos Ltda – CNPJ:
59.054.288/0001-20, apurado após a dedução de CSLL retida na fonte pelos tomadores de
serviço (R$ 413.379,40) do total de CSLL a pagar (R$ 76.506,72), que resultou em saldo
negativo credor de R$ 336.872,71.
Asseverou que os tomadores de serviços teriam informado ao fisco valores
inferiores ao que foram efetivamente retidos e por conseguinte a Receita não reconheceu
integralmente o crédito informado pela recorrente por meio da PER/Dcomp
23506.13758.250712.1.3.03-4700.
Defendeu a insubsistência do despacho decisório por via de nulidade vez que não
houve a busca da verdade material; ausência de motivação e afronta aos princípios da ampla
defesa e contraditório; ausência de causa do imposto devido e que não se trata de falta de
recolhimento ou recolhimento insuficiente de imposto.
Aduziu tratar-se de erro cometido pela fiscalização que não teria apurado o
imposto retido na fonte.
A d. DRJ, para além do que consta em DIRF, entendeu que as provas
apresentadas não seriam hábeis e suficientes para a comprovação da certeza e liquidez do crédito
pretendido (grifei):
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902746/2014-39

25. Com base nos dados das DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, cujo relatório foi
anexado às fls. 191/238, tem-se que tais retenções não estão confirmadas nas Dirfs.
26. Com relação aos documentos apresentados na impugnação, cumpre esclarecer que,
inicialmente, deve ser levado em conta que o comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora, em nome do beneficiário do rendimento, é o documento previsto em lei
para comprovação da retenção, a teor do art. 35 da Lei no 7.450/1985. No entanto,
conforme entendimento sumulado pelo CARF, o comprovante de retenção não é o único
meio de provar a retenção.
Súmula CARF no 143
‘A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos’.
27. Portanto, outras provas, como as notas fiscais, podem ser aceitas desde que estejam
acompanhadas da comprovação do recebimento do valor líquido.
28. No presente caso, o contribuinte apresentou cópias das notas fiscais mas não
comprovou o recebimento do valor líquido. Portanto, tais documentos não são
suficientes para comprovar as retenções não confirmadas no Despacho Decisório.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 19.4.2021 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 251), apresentou Recurso Voluntário em 5.5.2021, assim manejado
(fls. 254/264).
Afirmou que o recorrido acórdão teria reconhecido a possibilidade de
comprovação do crédito declarado por meio da apresentação de notas fiscais, contudo, tais
documentos precisariam vir acompanhados de outros que comprovariam o efetivo recebimento
dos pagamentos com descontos das retenções na fonte, sendo que o ônus da prova nesse caso
seria integralmente do contribuinte.
Assim, a Recorrente sustentou que não pode ser penalizada em razão da ausência
de correta declaração da informações pelas fontes pagadoras, bem como em razão da
demonstração da integralidade dos crédito declarados.
Aduziu que a glosa não merece prevalecer, na medida em que a Recorrente possui
efetivamente saldo negativo de CSLL relativo ao Ano-Calendário de 2010 em valor suficiente
para realizar a compensação pretendida por meio da PER/Dcomp 00475.47751.250612.1.3.03-
7745, conforme se observa dos documentos apresentados anteriormente ao julgamento da
Manifestação de Inconformidade, os clientes da Recorrente procederam efetivamente às
retenções de CSLL, sendo de rigor, pois, o reconhecimento do crédito pleiteado na
PER/DCOMP em comento.
Segundo o Recorrente os documentos que já foram acostados ao presente caso
(Notas Fiscais e DIRFs), comprovariam a prestação de serviços aos referidos tomadores de
serviços, e, por consequência, da existência de retenções nas fontes com base nos valores
previstos nas notas fiscais. Contudo, havia ausência de comprovação do recebimento dos
pagamentos com os efetivos descontos, pelo que não teria sido confirmado essas informações
pelos demais documentos apresentados.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902746/2014-39

Neste diapasão, a Recorrente procedeu com o levantamento de seus extratos
bancários, por meio dos quais seria possível realizar o confronto das notas ficais, a demonstrar a
veracidade da composição do saldo negativo informado (doc. 04).
Destarte, com base nos extratos bancários ora apresentados é possível verificar de
que fato houve o pagamento à Recorrente palas fontes pagadoras com base nos descontos das
retenções na fonte que foram realizadas.
Asseverou que a apresentação dos referidos extratos bancários no presente
momento se dá em atenção ao princípio da verdade material, que determina que em processos
administrativos deve-se sempre buscar a realidade dos fatos, conforme entendimento pacífico
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Assim, a Recorrente cumpriu com seu ônus de comprovar que efetivamente sofreu
as retenções na fomente por ela declaradas.
Prosseguiu a Recorrente afirmando que caso tenha havido erro por parte dos
tomadores de serviços (clientes da Recorrente) no recolhimento do montante das retenções não
confirmadas, a responsabilidade pelo pagamento do tributo não poderia lhe ser imputada. Em
outras palavras, o Despacho Decisório não deveria (e nem poderia) ter deixado de reconhecer os
créditos a favor da Recorrente em razão de eventuais equívocos (no recolhimento ou na
transmissão de informação deste à Secretaria da Receita Federal do Brasil) cometidos pelas
fontes pagadoras.
Defendeu que sofreu retenção da CSLL, conforme ficou cabalmente demonstrado
pelo conjunto probatório acostado ao processos em tela, Notas Fiscal e, em especial, os extratos
bancários, não sendo de sua responsabilidade a comprovação se houve ou não o efetivo
recolhimento do tributo aos cofres públicos ou, muito menos, se houve equívoco na prestação de
informações pela fonte pagadora ou no processamento destas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902746/2014-39

O litígio sob análise neste processo corresponde ao valor de retenções na fonte de
CSLL não confirmadas, cujo crédito envolvido alcança R$ 10.201,9 (R$ 413.379,431 – R$
403.177,532 – R$0,003).
A Recorrente, tendo em vista que a d. DRJ não teria aceitado as cópias da notas
fiscais como elemento de prova4, procedeu com o levantamento de seus extratos bancários, por
meio dos quais seria possível realizar o confronto das notas ficais, a demonstrar a veracidade da
composição do saldo negativo informado (trazendo-os somente neste momento processual, doc.
04).
Pois bem.
Depreende-se do exceto do acórdão de piso que, para a DRJ, como as notas fiscais
não comprovariam a recebimento do valor líquido não seriam suficientes para comprovar as
retenções.
Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, buscando a reforma do acórdão de
piso, defendeu que a apresentação dos extratos bancários, no presente momento (em homenagem
ao principio da Verdade Material), seria suficiente e apta a verificar a realização dos pagamentos
à Recorrente palas fontes pagadoras com base nos descontos das retenções na fonte que foram
realizadas, demonstrando a veracidade da composição do saldo negativo informado:
20. Todavia, a fim de que não reste dúvidas de que a Recorrente recebeu os pagamentos
de suas fontes pagadoras, em especial daqueles que não tiveram o crédito declarado
reconhecido, com o devido desconto dos tributos devidos na fonte, a Recorrente
procedeu com o levantamento de seus extratos bancários, por meio dos quais é possível
realizar o confronto das notas ficais, a demonstrar a veracidade da composição do saldo
negativo informado (doc. 04).
21. Assim, em que pese o v. acórdão recorrido tenha entendimento que apenas as notas
fiscais não seriam suficientes para comprovação do direito creditório pleiteado pela
Recorrente, já que também não teria sido possível confirmar tais informações pelas
DIRFs apresentadas ao processo, com base nos extratos bancários ora apresentados é
possível verificar de que fato houve o pagamento à Recorrente palas fontes pagadoras
com base nos descontos das retenções na fonte que foram realizadas.
22. Veja-se, que a apresentação dos referidos extratos bancários no presente momento
se dá em atenção ao princípio da verdade material, que determina que em processos
administrativos deve-se sempre buscar a realidade dos fatos, conforme entendimento
pacífico deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Neste contexto, entendo que razão assiste à Recorrente e, de fato, na hipótese de a
fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros

1 Valor declarado no PER/DCOMP
2 Valor reconhecido no Despacho Decisório
3 Valor reconhecido pela d. DRJ
4 Acórdão no 109-002.191, proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (fl.
244)
28. No presente caso, o contribuinte apresentou cópias das notas fiscais mas não comprovou o recebimento do valor
líquido. Portanto, tais documentos não são suficientes para comprovar as retenções não confirmadas no Despacho
Decisório.

Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902746/2014-39

meios previstos na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito
creditório. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902746/2014-39

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou que as notas
fiscais desacompanhadas de outros elementos não são documentos hábeis para tal comprovação.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob exame, a Recorrente também carreou aos autos outros documentos
comprobatórios da composição das Notas Fiscais recebidas, as próprias Notas Fiscais e os
Extratos Bancários do período em discussão. Assim, os documentos apresentados pela
Recorrente podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito
creditório em litígio, nos termos a Súmula CARF no 143.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902746/2014-39

devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902746/2014-39

processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 395
DF CARF MF
Original